Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-10.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. CONTRATO E/OU GRAVAÇÃO TELEFÔNICA NÃO APRESENTADOS. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, o condenou na obrigação de cessar imediatamente os descontos relacionados ao contrato RMC realizados nos vencimentos do autor, bem como determinou a restituição dos valores cobrados a maior.
3. Nas razões recursais, argui a decadência do direito e/ou a prescrição da pretensão autoral. No entanto, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, tanto o prazo de prescrição, como o decadencial, renova-se a cada mês, pouco importando a data em que celebrado o contrato. Considerando que, no presente caso, as parcelas ainda estão sendo descontadas no contracheque da parte autora, não há que se falar em prescrição e/ou decadência. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
4. No mérito, sustenta a legalidade e validade do negócio jurídico, ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço. Assevera a ausência de vício de consentimento, porquanto os termos do contrato foram redigidos de forma clara, bem como que prestou ao autor todas as informações necessárias acerca do cartão de crédito consignado. Informa que disponibilizou o valor contratado na conta do autor. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. No caso em exame, é incontroverso que, em setembro de 2017, o autor firmou contrato com o réu, por meio de ligação telefônica, no valor de R$ 7.682,00, transferido via TED no dia 05/09/2017 para a conta do autor (ID 39079731, pág. 9).
6. O propósito recursal é decidir se o autor foi informado de forma clara e adequada e anuiu com os termos e condições do cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. Nesse viés, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a contratação válida e regular; ausência de conduta ilícita; inexistência de vício de consentimento; observância do dever de informação, inclusive quanto aos juros contratuais; e ausência de dano material.
9. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
10. Desse modo, deve o fornecedor informar adequadamente o consumidor sobre todos os aspectos da relação jurídica negocial, de forma a permitir a escolha consciente da parte e garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
11. Em especial quando se tratar de contrato de adesão para fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, nos quais a legislação consumerista exige que as bases da contratação sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
12. Outrossim, determina que o fornecedor deve informar o consumidor prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
13. Para além disso, o art. 51, §1o, III, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
14. Por consequência, nos casos de contratos bancários (adesão), como na hipótese vertente, a instituição financeira tem o dever prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
15. Na hipótese, o instrumento contratual apresentado de forma incompleta pelo réu (ID 39079733) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato de Cartão de Crédito Consignado.
16. A despeito de a operação ser autorizada pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldada pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução. Por isso, deve ser redigido com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade.
17. Isso porque, trata-se de modalidade de “empréstimo” extremamente vantajoso para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
18. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato é imprescindível a comprovação de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e implicações do pagamento limitado ao valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
19. Ao examinar a parte do instrumento contratual (ID 39079733) observa-se manifesta falha de informações suficientes a respeito da modalidade do serviço efetivamente contratado, mormente dos termos e condições de pagamento do valor emprestado.
20. Em verdade, verifica-se que foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação do valor e quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento e do termo final da quitação da dívida que, em caso de pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
21. O réu não apresentou a gravação da contratação do empréstimo e, na parte do instrumento negocial apresentado pelo réu, não há informações essenciais da natureza do “cartão de crédito consignado” (por exemplo, a possibilidade de majoração do valor a ser consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura).
22. O “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN” (ID 39079733) não informa o custo efetivo total – CET, a taxa de juros, o valor e o número de parcelas a serem consignadas. Logo o réu não demonstrou ter informado ao autor, ainda que de forma aproximada, o número, a periodicidade das prestações, a soma total a pagar e o termo final da quitação da dívida (arts. 39, XII e 52, ambos do CDC).
23. Também não há qualquer indicação de que os encargos do empréstimo serão devidos a partir do não pagamento integral da fatura no mês seguinte, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas na folha de pagamento se destinavam ao pagamento da dívida contratada.
24. Dessarte, não há dúvidas de que o contrato foi firmado sem a adequada e clara informação a respeito do serviço efetivamente contratado, o que induziu o consumidor a acreditar que os descontos consignados em sua folha de pagamento reduziriam o saldo devedor.
25. Com efeito, o instrumento contratual na forma apresentada pelo réu (ID 39079733), afronta não só o direito de informação, estampado nos arts. 6o, III e IV e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva (art. 422, CPC), que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
26. Inegável, portanto, que as disposições contratuais informadas ao consumidor, de forma confusa, omissa e insuficiente, foram a causa do desequilíbrio contratual consistente na vantagem excessiva para o Banco, em detrimento do consumidor em situação de desvantagem exagerada, mormente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento.
27. Outrossim, evidencia-se o erro do consumidor na referida contratação quando as informações insuficientemente prestadas permitem a interpretação de que as parcelas consignadas se referem ao pagamento da dívida.
28. Ressalta-se que o demonstrativo de rendimento anual referente ao ano de 2017 (ID 39079456) demonstra que em setembro de 2017, o autor tinha margem consignável disponível para contratar modalidade de empréstimo consignado menos oneroso.
29. Demais disso, verifica-se que o consumidor não fez uso do cartão na modalidade crédito, não efetuou pagamentos adicionais de faturas e o crédito do valor do empréstimo foi realizado através de TED e não por saque com uso do cartão (ID 39079731, pág. 9).
30. Tais circunstâncias reforçam a verossimilhança da alegação do consumidor de que foi levado a erro.
31. A despeito de sustentar a legalidade do negócio, verifica-se que o réu não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de forma a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo com pagamento descontado diretamente no contracheque que o autor pretendia contratar, como dito na petição inicial.
32. Constatada a violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC) e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa aos artigos 138 e 139, I, ambos do Código Civil, e 46 e 51, inciso IV, do CDC, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
33. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença.
34. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
35. Prejudiciais de prescrição e decadência rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.
36. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55, da Lei no 9.099/95.
37. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.